Tribunal: TCU
Processo: 026.596/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra o Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, ex-prefeito de Potiretama - CE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 702327/2010, cujo objeto foi a construção de unidade escolar de ensino fundamental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/11/2010 371.250,00 Débito 1/10/2015 185.625,00 Débito 14/10/2020 36.895,64 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.